Tribunal: STF
Processo: ARE 1599950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIFERENÇA DE 28,86%. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS STF 733, 881, 885 E 1075. EFICÁCIA ERGA OMNES. COMPREENSÃO. SERVIDOR FEDERAL DE QUALQUER UNIDADE DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA.
- A presente execução é fundada em sentença coletiva proferida em ação civil pública na qual figuraram como réus, além da União, diversas outras autarquias com personalidade jurídica própria. Sendo assim, cada uma delas tem legitimidade para responder pelos valores eventualmente devidos aos seus próprios servidores.
- Em vista da coisa julgada genérica formada na ACP nº 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, a questão dos autos consiste em definir o alcance erga omnes se limita à área da competência territorial do julgador, ou se compreende também outros Estados-Membros, viabilizando a liquidação ou o cumprimento individual de sentença coletiva por qualquer servidor indicado na inicial e seu aditamento.
- No âmbito do microssistema do processo coletivo, a Lei nº 9.494/1997 alterou o art. 16 da Lei nº 7.347/985 (LACP) para restringir os efeitos da coisa julgada erga omnes, resultante de ação civil pública, aos limites da competência territorial do julgador, mas essa modificação foi declarada inconstitucional (Tema 1.075/STF), daí porque a redação original desse art. 16 teve sua eficácia jurídica restaurada de modo ex tunc, uma vez que foi recusada a modulação de efeitos temporais.
- Não são aplicáveis ao presente feito as questões postas nos Temas STF 733, 881 e 885, porque a coisa julgada genérica, formada nessa ACP, não menciona a aplicação da inconstitucional redação do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, e o simples fato de essa ação judicial ter tramitado na vigência do preceito nulo de pleno direito não induz ao uso de ferramentas processuais para a rescisão do julgado, nem na interpretação do título judicial à luz de preceito legal suprimido do ordenamento com efeito ex tunc (Tema 1075/STF).
- Em nenhum momento (petição inicial, sentença de primeiro grau, decisões e acórdãos) foi mencionada que a coisa julgada erga omnes ficaria restrita à competência territorial do órgão jurisdicional localizado na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. Não há se falar em pedido implícito ou em determinação judicial implícita, de modo que não há o que rescindir. Logo, a eficácia erga omnes da coisa julgada na ACP nº 0005019-15.1997.4.03.6000 alcança qualquer servidor público compreendido no pedido formulado pelo Parquet, mesmo que pertença a quadros federais localizados em outras unidades federativas.
- No caso dos autos, contudo, o autor não demonstrou ser servidor de órgão público indicado na inicial e em seu aditamento. Alegou ser servidor do Bacen, órgão público da administração indireta que não foi incluído no polo passivo da ação. Assim, não há elementos para reformar a sentença apelada.
- Apelando da sentença, a parte autora optou por prosseguir a ação, efetivando-se a triangulação da relação processual com a citação e apresentação de contrarrazões à apelação. Portanto, ainda que não seja possível, neste grau de jurisdição, majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC (por não terem sido fixados em 1º grau de jurisdição), mister se faz consignar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, em detrimento da parte autora a partir deste 2º grau, pois foi somente após a sentença que se perfectibilizou a relação jurídica entre as partes. Precedentes do STJ. - Apelação desprovida."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5, caput, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente